Tribunal: TJBA
Processo: 8001449-48.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001449-48.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOANA CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação; (ii) saber se a fraude praticada por terceiro ou falha interna afasta a responsabilidade do banco; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 297/STJ e art. 14 do CDC). Caberia ao banco comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a alegação genérica de contratação digital sem prova robusta de autenticidade.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o montante fixado na origem quando adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes de terceiros, salvo prova de culpa exclusiva da vítima. 2. O desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001449-48.2021.8.05.0051, figurando, como Recorrente, BANCO FICSA S/A., e, como Recorrida, JOANA CORDEIRO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça